Tribunal: STF
Processo: HC 212088
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Gabriel Andrade de Souza impetrou habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.



    4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    5. Pedido de reconsideração de fls. 84-95 não conhecido e agravo regimental de fls. 72-76 desprovido.



    (HC 705.632 AgR, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante, pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta, com a substituição por medidas cautelares diversas. Ademais, requer “seja refeita a dosimetria da pena, de modo a se aplicar a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 no grau máximo, avaliando consequentemente o impacto na fixação do regime inicial, bem como, na possibilidade de fixação da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.“.



    Em 9/3/2022 indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Gravidade concreta do crime. Apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes- 74 (setenta e quatro) porções de cocaína, com preso bruto de 67 gramas; 81 (oitenta e uma) pedras de crack, com preso bruto de 33 gramas e 88 (oitenta e oito) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com preso bruto de 161 gramas. Prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas com aplicação de medida socioeducativa. Risco de reiteração delitiva. Preservação da ordem pública. Motivação idônea. Alegações de inépcia da denúncia, nulidade do feito por não oferecimento de acordo de não persecução penal e de invasão ilegal de domicílio. Questões não analisadas pelo Tribunal de origem. Indevida supressão de instância. Pedidos de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, da atenuante genérica da coculpabilidade, da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Pleitos que não podem ser analisados, uma vez que a sentença sequer foi proferida. Ausência de flagrante ilegalidade. Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (74 microtubos de cocaína, 81 pedras de crack e 88 porções de maconha), a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada. 



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    De outro lado, em relação à todas as demais alegações da parte impetrante, tais como: a) inépcia da denúncia; b) ausência de proposta de acordo de não persecução penal; c) fragilidade das provas; d) ilegal autorização para ingresso no domicílio do paciente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões aqui formuladas pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    Finalmente, em relação à diversas alegações contidas no habeas corpus em espécie, sequer seriam passíveis de apreciação, porquanto conforme bem exposto pelo Ministério Público Federal no parecer emitido “a respeito dos pedidos de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, da atenuante genérica da coculpabilidade, da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e do direito de recorrer em liberdade, salienta-se que os pleitos não podem ser analisados, em razão de que a sentença sequer foi proferida.”



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do pedido de habeas corpus, e, na parte conhecida, indefiro o pedido.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator